Tribunal: TJSP
Processo: 1014995-63.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Ação revisional de cláusulas contratuais – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.